Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731569-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ALVES BATISTA AGRAVADO: EINSTEIN JÚNIO ALVES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por W. A. B. (requerido/alimentante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por E. J. A. DE A., representado por A. C. F. DE A., processo n. 0731569-74.2021.8.07.0000, fixou alimentos provisórios no equivalente a 35% do salário mínimo. O Agravante sustenta o valor dos alimentos provisórios deve ser reduzidos para 15% do salário mínimo, pois se encontra desempregado, e também porque precisa pagar pensão a outro filho de apenas 2 anos de idade. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, a pretensão do agravante/alimentante gira em torno da redução dos alimentos provisórios devidos a seu filho menor, ora agravado, os quais foram fixados na origem em 35% do salário mínimo. Pede que os alimentos sejam no patamar de 15% do salário mínimo, para adequar-se a sua condição financeira. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 100630677 dos autos de origem): “Recebo a emenda à inicial de ID 100454822, juntamente com os documentos que as acompanham e os demais constantes do feito. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Considerando as condições de necessidade apresentadas pela parte autora, todavia, verificando-se que os gastos descritos na tabela não podem ser totalmente imputados ao adolescente, bem assim diante das informações de que o requerido aufere renda de R$ 2.500,00, possui 01 (um) outro filho menor e veículo automotor, não se sabendo se tem despesas com aluguel e, ainda, tendo em conta a divisão da responsabilidade alimentar para ambos os genitores, arbitro os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, atualmente no valor de R$ 385,00, cujo valor deverá depositado na conta bancária do requerente, informada nos autos, até o dia 10 de cada mês, a saber: Banco Caixa Econômica Ag: 2272 Conta Poupança no00114670-7 Operação 013, Titularidade: EINSTEIN JÚNIO ALVES DE ALMEIDA. Cite-se a parte demandada, a fim de que, querendo, conteste a presente ação em 15 (quinze) dias.” Cumpre-me advertir que, neste momento processual incipiente não cabe a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a liminar reclamada. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. É incontroverso que o agravante é o genitor do alimentando, o qual é menor, atualmente com 15 anos de idade, portanto, presumida a obrigação de prestar os alimentos. Com efeito, a fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil). Em relação a necessidade do menor, foram estimadas em R$ 2.680,15, sendo que os alimentos provisórios foram fixados em apenas 35% do salário mínimo, o que atualmente corresponde à R$ 385,00. Ou seja, cobre tão somente 14% das necessidades. Com relação à possibilidade do agravante, verifico o d. Juízo a quo já teria levado em consideração o fato dele ter outro filho, por isso já teria fixado os alimentos em apenas 35% do salário mínimo. Impende ressaltar que, segundo o próprio agravante não paga aluguel, pois reside em uma casa emprestada, logo não teria esta despesa a comprometer a sua renda. Ademais, como bem destacou o d. Juízo a quo, consta a informação de que o recorrente possui veículo automotor, fato este que poderá ser melhor apurado, pois serviria de parâmetro para aferir a sua capacidade financeira. Na atual conjuntura econômica, quem possui condições de sustentar os gastos de um veículo, em princípio, pode contribuir com o sustento de um filho menor com ao menos a terça parte de um salário mínimo. In casu, não se pode olvidar que a genitora do menor, e também coobrigada, é cobradora de ônibus e recebe apenas um salário mínimo, que enseja constatar a real necessidade do menor. Com a devida vênia, mas o valor fixado na origem, que corresponde atualmente a R$ 385,00, não estaria exagerado ou desproporcional a ponto de ser reduzido liminarmente. Inarredável a necessidade do exame mais aprofundado da prova, o que é defeso fazê-lo na estreita via da liminar, razão porque reservo ao e. Colegiado. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste exame da liminar, ao sopesar o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, em tese, mostra-se apropriado o percentual determinado pelo Juízo a quo de 35% do valor do salário mínimo. Neste contexto, incabível modificar os alimentos provisórios em sede de liminar, sem prejuízo, porém, que Sua Excelência a quo, à vista de novos elementos, a qualquer momento, possa reavaliar a questão, assim como ressalvada a reavaliação pelo e. Colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar, de rigor negar o pedido, e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator